Tribunal: TJDFT
Processo: 0733906-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO REGULAR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO DE VALIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INCABÍVEL.

1. A ausência de representação processual constitui irregularidade da capacidade postulatória, pressuposto processual subjetivo de validade, e a sua não regularização impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Inexiste previsão legal para a condenação em honorários advocatícios, quando o processo é extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

3. Recurso conhecido e desprovido.